Tribunal: TJMT
Processo: 0024055-02.2006.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024055-02.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Prestação de Contas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[OSVALDO ROSA SOARES - CPF: 012.809.458-34 (APELANTE), LILIAN ALVES MARTINI - CPF: 010.675.681-82 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA (APELADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), EDUARDO STEFANES SANTAMARIA - CPF: 005.430.001-09 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), OSVALDO ROSA SOARES - CPF: 012.809.458-34 (APELANTE), PAULO FERNANDO PRATES DA FONSECA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE PAULO ALCIDES PRATES DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE OSVALDO ROSA SOARES, representando pela inventariante TELMA MARIA PRATES DA FONSECA DE SOARES BEGO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVENTÁRIO - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL SANADA – SEGUNDA FASE – CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - SALDO CREDOR A FAVOR DO AUTOR – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O ato judicial que julga a segunda fase, com a homologação do cálculo apresentado e apuração de saldo credor possui natureza jurídica de sentença e, por isso, é cabível o recurso de apelação.

Homologada a prestação de contas, com o reconhecimento de saldo credor a favor da parte autora cabe a condenação da parte requerida ao seu pagamento, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária da data do seu desembolso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pelo
Espólio de Osvaldo Rosa Soares
, representado por
Telma Maria Prates da Fonseca de Soares Bego
, objetivando reforma da sentença que homologou as contas apresentadas nos autos da ação de prestação de contas de inventário, promovida em face do
Espólio de Paulo Alcides Prates da Silva
.

Para tal desiderato, sustenta que a sentença deve ser reformada no tocante ao termo inicial dos juros moratórios, que deveria ocorrer a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Aduz que cumpriu suas obrigações como inventariante e apresentou tempestivamente e espontaneamente a prestação de contas e, por isso, não pode ser prejudicado pelo inadimplemento do apelado.

Pede o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para o fim de reconhecer que os juros moratórios devem incidir a partir da citação.

O apelado, por sua vez, preliminarmente, sustenta a irregularidade na representação processual da parte apelante e, ainda, o não conhecimento do recurso, por se tratar do meio inadequado para impugnação a decisão que resolveu a primeira fase da ação de prestação de contas. No mérito, defende o acerto da sentença e que o recurso deve ser desprovido.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, não há falar-se em extinção do processo, uma vez que a apontada irregularidade na representação processual da parte apelante, que veio à óbito no dia 15/11/2019, já foi devidamente regularizada conforme decisão deste Relator, proferida em 15/12/2020 (Id. 70615486).

No tocante à preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação, do mesmo modo, não assiste razão ao apelado.

É que, a ação de prestação de contas tem duas fases de conhecimento, a primeira, onde se reconhece o dever de a parte prestar ou não as contas pretendidas (art. 914, II, do CPC/73, atual art. 550 do CPC/2015), e a segunda, em que é cabível a apresentação das contas e a análise sobre a existência de eventual crédito, sendo que o juiz homologará cálculos do valor devido, constituindo sentença sua decisão, nos moldes do que dispõe o art. 552 do CPC.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 552.
A sentença apurará o saldo e constituíra título executivo judicial
”.

Logo, havendo dispositivo legal específico para o caso da segunda fase da ação de prestação de contas, não se aplica a esta o disposto no art. 1.015, II, do CPC, sendo evidente que o recurso cabível é a apelação, tal como no presente caso.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE - RECURSO CABÍVEL - PRESCRIÇÃO - PRECLUSÃO - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO PERITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS. -
O recurso cabível contra a decisão que põe fim à segunda fase da ação de prestação de contas é a apelação
- Não cabe mais discussão acerca da prescrição já examinada e decidida no acórdão que julgou a primeira fase da ação de prestação de contas - Comprovado o resgate de valores pela autora, acertada sua dedução do montante total apurado, sob pena de enriquecimento seu causa - A fixação dos honorários advocatícios deve seguir um critério de razoabilidade, que emerge da importância da causa, do tempo exigido para o serviço, do grau de zelo profissional e da presteza na execução do trabalho realizado.” (TJ-MG - AC: 10145095696103004 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020) (destaquei)

Rejeito as preliminares suscitadas.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o apelante contra a sentença que nos autos da Ação de Prestação de Contas, em que exerceu a inventariança de Paulo Alcides Prates da Fonseca, homologou as contas para considerá-las prestadas referente ao período de abril/2004 a janeiro/2005, reconhecendo a existência de saldo credor em benefício da parte autora, com exceção das despesas relativas aos comprovantes juntados intempestivamente, a ser devidamente atualizado monetariamente pelo INPC, desde a data do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da sentença.

Condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, devidamente atualizado (Id. 35843193).

Para tanto, defende a necessidade de reforma da sentença para que os juros de mora incidam a partir da citação.

No caso, o apelante figurou como inventariante dos bens pertencentes ao espólio de Paulo Alcides Prates da Fonseca, sendo que, em março de 2005 propôs a presente demanda, para prestação de contas referentes ao período de abril/2004 a janeiro/2005, acompanhando a inicial com demonstrativos de receitas e despesas.

Diante da não realização de perícia judicial por preclusão, as contas prestadas foram homologadas pelo Juízo
a quo
, que reconheceu a existência de saldo credor em favor da parte autora, de acordo com os cálculos apresentados, e condenou a parte requerida ao seu pagamento, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença (Id. 35843188).

Em análise aos autos, tenho que assiste razão ao apelante, porquanto os juros de mora devem incidir a partir da citação inicial do requerido, nos termos do art. 405 do Código Civil, que dispõe “
contam-se os juros de mora desde a citação inicial
”.

Destaque-se que, nos termos do art. 240 do CPC, a citação válida constitui em mora o devedor e, assim sendo, os juros de mora devem incidir a partir da citação e não da sentença, pois, como muito bem ressaltado nas razões de apelação, a partir da citação o devedor foi regularmente constituído em mora.

A respeito, trago à colação entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
JUROS DE MORA. CITAÇÃO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento deste Tribunal Superior é assente no sentido de que a correção monetária, com amparo na Súmula nº 43/STJ, deve incidir desde a efetivação do débito, que ocorre na 2ª fase da prestação de contas, quando verificado o montante eventualmente devido, e, nos termos do art. 219 do CPC/73, devem incidir os juros de mora desde a citação, mesmo em se tratando de ação de prestação de contas.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 682.850/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
– SEGUNDA FASE – SENTENÇA QUE RECONHECEU COMO RUINS AS CONTAS PRESTADAS – PRELIMINAR – AGRAVOS RETIDOS – NÃO CONHECIDOS – QUESTÕES APRESENTADAS REITERADAS NO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO – MÉRITO – LAUDO PERICIAL – MANTIDO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ERRO NO LAUDO – ALEGAÇÃO DE QUE AS CONTAS APRESENTADAS PELA APELANTE FORAM PRESTADAS DE FORMA INTEGRAL – AFASTADA – DÉBITOS NÃO COMPROVADOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1.829, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – CONCORRÊNCIA SUCESSÓRIA ENTRE A VIÚVA E OS HERDEIROS –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – CITAÇÃO INICIAL
– DESCONTO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – AFASTAMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO – NEGA PROVIMENTO.” (TJ-PR - APL: 00225996020108160001 PR 0022599-60.2010.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juiz Sérgio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 12/07/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/07/2020) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL – ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA E PASSIVA - IMPERTINÊNCIA - NULIDADE – ADITAMENTO DA INICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REPELIDAS. I- Havendo bens não abrangidos no inventário e não incluídos no formal de partilha, remanesce a legitimidade do espólio na busca do patrimônio partilhável do falecido; II- Falecido o advogado mandatário, seu espólio ou sucessores são partes legítimas para figurar na ação indenizatória promovida frente àquele, observada as forças da herança; III- Inaplicável a norma do art. 329, do CPC, mas sim a do art. 119 do mesmo estatuto, visto que o ingresso dos demais autores na ação se dá na condição de assistentes litisconsorciais. MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA – LEVANTAMENTO DE VALORES PELO ADVOGADO DO MANDANTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL (ARTIGO 205, CAPUT, DO CC) – TERMO A QUO – CIÊNCIA DO LEVANTAMENTO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE REPASSE DE PARTE DOS VALORES RECEBIDOS PELO ADVOGADO AO MANDANTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CARACTERIZAÇÃO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I- O prazo prescricional aplicável ao caso é o do artigo 205 do CC, que somente se inicia a contar da ciência por parte do credor dos levantamento dos valores realizados pelo advogado que, na hipótese, diante dos elementos dos autos, ocorreu com o anterior ajuizamento de ação de prestação de contas, julgada extinta, pelo que não transcorrido o prazo de dez anos; II-
Comprovado que o representante levantou quantia em nome de quem representava sem o devido repasse, devida é a restituição do montante corrigido monetariamente desde o recebimento e com juros de mora a contar da citação, na proporção a tem direito o autor
; III- Inexistente qualquer documento relativo aos honorários advocatícios a que teria direito o mandatário, incogitável a sua dedução do montante devido; IV- Comprovado que o réu tentou induzir a justiça em erro, alterando a verdade relativa à sua capacidade financeira, pretextando os benefícios da Justiça Gratuita, bem imposta a pena por litigância de má-fé. RECURSO ADESIVO - READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - PERTINÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, valendo-se do valor da causa ao da condenação, quando inaplicável a norma de seu § 8º, o que o caso. Assim, atento a tais mandamentos, assim como o disposto no § 11, do mesmo artigo, restam eleitos em 12% sobre o valor da condenação.” (TJ-SP - AC: 11203576120158260100 SP 1120357-61.2015.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 30/06/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020) (destaquei)

Isso posto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de estabelecer que o valor a ser reembolsado em favor da parte autora, seja acrescido de juros de mora de 1% ao mês, incidentes a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021